Tribunal: TJDFT
Processo: 0737943-04.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0737943-04.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: JOSEMAR RIBEIRO DE OLIVEIRA JUNIOR D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por BANCO DO BRASIL S/A (exequente) contra a decisão interlocutória proferida pelo MMo Juiz da 8a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença no 0728141-47.2022.8.07.0001 proposto em desfavor de JOSEMAR RIBEIRO DE OLIVEIRA JUNIOR (executado), indeferiu o pedido de penhora de 30% (trinta por cento) do salário do executado (ID no 63864550). Em suas razões recursais (ID no 63864548), o agravante defende, em síntese, que haveria a possibilidade de penhora salarial do devedor. Alega que o executado “é médico atualmente vinculado ao Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal (IGES-DF), conforme se constatou do resultado da pesquisa INFOJUD” e que sua remuneração seria acima da média nacional auferida pelos brasileiros. Aduz que “a constrição de 30% da remuneração do devedor permitirá a manutenção do seu sustento e o de sua família, além de não representar ofensa à dignidade, a qual deverá perdurar até a quitação integral do débito, sem prejuízo de que, se acaso sobrevierem novas provas, o Juízo da Execução reveja as particularidades da lide e ajuste a constrição”. Defende que estariam presentes os requisitos para a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Requer (a) o conhecimento do recurso; (b) a atribuição de efeito suspensivo ativo para “determinar a suspensão dos efeitos da decisão agravada e o deferimento da penhora salarial da parte executada, no percentual de 30% (trinta por cento) dos seus rendimentos”; e (c) o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, a fim de deferir o pedido de penhora de 30% (trinta por cento) dos rendimentos líquidos do devedor até a quitação integral do quantum debeatur. Preparo regular (IDs no 63864551 e 63864552). É o relatório. DECIDO. Segundo dispõe o art. 1.019, I, do CPC, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela. Portanto, nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão da tutela antecipada ou à concessão de efeito suspensivo. No caso, o agravante pleiteiaaconcessão de efeito suspensivo ativo ao recurso. Todavia, em análise perfunctória, característica desta fase recursal, não vislumbro a presença dos requisitos que autorizam a suspensão dos efeitos da decisão agravada, a partir da análise de elementos juntados à ação principal. No que tange à análise da probabilidade de provimento do recurso, ressalte-se que o art. 789 do CPC dispõe que “o devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei”. Assim, a constrição judicial é um efeito que está presente na legislação brasileira e ocorre em relação ao patrimônio do devedor, de modo a impedi-lo de dispor do bem, para que seja possível a satisfação do crédito que está sendo cobrado em juízo. Uma das formas de constrição dos bens é aquela prevista no art. 831 do CPC, que preconiza que “a penhora deverá recair sobre tantos bens quantos bastem para o pagamento do principal atualizado, dos juros, das custas e dos honorários advocatícios”. Contudo, mais adiante a legislação excepciona a penhorabilidade de alguns bens, incluindo os salários e as verbas de caráter alimentar, conforme oart. 833, IV, do CPC, in verbis: “Art. 833. São impenhoráveis: (...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os, as remunerações, os proventos de aposentadoria, salários as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o.(...) § 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o, e no art. 529, § 3o”. Dessa forma, de acordo com a legislação colacionada, a interpretação estritamente legalista conduz à conclusão de que as verbas salariais do devedor são tidas como absolutamente impenhoráveis, já que esses valores se destinam à sua subsistência e de sua família, de forma a assegurar o Princípio da Dignidade da Pessoa humana preconizado na Constituição Federal e o mínimo existencial inerente a todos os indivíduos. Não obstante, a Corte Especial do c. Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento dos Embargos de Divergência no Recurso Especial n.o 1874222/DF, firmou entendimento de que, em caráter excepcional, é possível relativizar a regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial prevista no art. 833, IV, do Código de Processo Civil, para pagamento de dívida não alimentar, mesmo quando o montante recebido pelo devedor não se enquadre na exceção legal prevista no § 2o do mesmo dispositivo legal (remuneração, subsídios, proventos de aposentadoria etc. que ultrapassem o valor de 50 salários-mínimos mensais), desde que preservado valor que assegure subsistência digna para ele e sua família. O colegiado acompanhou o voto do e. relator, ministro João Otávio de Noronha, que consignou que a exceção tem lugar “quando restarem inviabilizados outros meios executórios que garantam a efetividade da execução” e desde que “avaliado concretamente o impacto da constrição sobre os rendimentos do executado”. De acordo com o citado entendimento, resta flexibilizada a regra de impenhorabilidade salarial constante no art. 833, IV, do CPC. No caso, a par da possibilidade da constrição de percentual das verbas salariais do devedor, nos termos da decisão supramencionada do STJ, não há nos autos elementos suficientes para se concluir cabalmente que a penhora da remuneração do devedor não prejudicará o mínimo existencial, ou seja, a mera alegação de que o devedor recebe remuneração acima da média não é fundamento suficiente para o deferimento da penhora, incumbindo ao credor demonstrar cabalmente os requisitos definidos pela corte superior, a fim de se excepcionar a regra legal, o que não se evidencia de plano, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião do julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Portanto, o requisito da probabilidade de provimento do recurso não está presente. Por sua vez, também não vislumbro requisito do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, haja vista que a decisão agravada não é ilegal, além de que a reforma da decisão agravada pode afetar diretamente a dignidade humana do agravado, ante a impossibilidade de manutenção do mínimo existencial para o sustento seu e de sua família, revelando-se o perigo de dano reverso, ou seja, para a parte agravada, caso concedida a liminar pretendida pelo banco agravante. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1019, II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador